Tribunal: TJBA
Processo: 8008284-80.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008284-80.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TACIANO RIOS DE SA e outros (3) Advogado(s): ANDREA SUHETT SPINOLA VENTURA, DELMA LIMA CARVALHO, THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, DAVID JOSEPH, MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ APELADO: AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3) Advogado(s):THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, ANDREA SUHETT SPINOLA VENTURA, DELMA LIMA CARVALHO, MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ, DAVID JOSEPH ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGUROS MIP E DFI. VENDA CASADA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE CONDICIONAR A RESTITUIÇÃO À APRESENTAÇÃO DE NOVAS APÓLICES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra decisão monocrática que reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguros habitacionais (MIP e DFI) em contrato de financiamento imobiliário. O embargante alega omissão quanto à necessidade de o mutuário contratar novas apólices e ao condicionamento da restituição de valores a essa providência. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada foi omissa ao não determinar que a parte autora apresente novas apólices de seguro como condição para receber a restituição dos valores pagos indevidamente. III. Razões de decidir O artigo 1.022 do Código de Processo Civil exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para o acolhimento dos aclaratórios, vícios que não se verificam no caso. A decisão embargada fundamentou claramente que a abusividade não reside na exigência do seguro em si, mas na imposição de seguradora específica, o que viola a liberdade de escolha do consumidor e configura venda casada (art. 39, I, CDC). O direito à restituição dos valores pagos indevidamente decorre diretamente do reconhecimento da nulidade da cláusula abusiva, não havendo previsão legal que condicione o ressarcimento à contratação de nova cobertura securitária pelo consumidor. A pretensão de modificar o critério de restituição ou de impor condições não previstas no julgado revela nítido propósito de rediscussão de mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo a parte insatisfeita utilizar a via recursal adequada. 2. O reconhecimento da venda casada em seguros habitacionais gera o dever de restituição independentemente de condicionantes não pactuadas ou previstas em lei." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 39, I.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8008284-80.2020.8.05.0150.1.ED, em que figuram como embargante BANCO INTER S.A. e como embargados TACIANO RIOS DE SÁ e KATHERINE SAMPAIO SANTOS DE SÁ. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07